Tribunal: TJMT
Processo: 1015267-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015267-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 173.961.901-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESBLOQUEIO DE VALORES – PRETENSÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CTN – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO
DA TESE
– NÃO PROVIMENTO.

O acolhimento da pretensão de desbloqueio de valores, pelo Juízo
a quo
, implica a perda superveniente do interesse recursal, quanto a este ponto.

A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932.

A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial.

A ausência do processo administrativo obsta a apreciação da tese. Logo, o Recurso não comporta provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Almeida de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal n. 1021944-54.2020.8.11.0003 (id.
173883692, págs. 02/05).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a falta de juntada do processo administrativo não obsta o reconhecimento da decadência/prescrição, já que a própria CDA traz todas as datas necessárias para a análise do tema.

Aduz que, por se tratar de crédito de natureza não tributário, deve-se aplicar no caso o Decreto n. 20.910/1932.

Defende que, em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado em 10/02/2012 e, portanto, o Recorrido tinha até o dia 11/02/2017 para constituir o crédito e, não o fazendo, deve-se reconhecer a decadência do direito.

Afirma que o valor bloqueado em sua conta bancária é impenhorável, porque advém do recebimento de proventos de aposentadoria e também por estar depositado em conta poupança e ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Foi determinado o processamento do Recurso (id. 173934686, pág. 01).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 178952181, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 181519842, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Almeida de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal n. 1021944-54.2020.8.11.0003.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal, contra Francisco Almeida de Oliveira, visando ao recebimento do valor de R$ 460.027,21 (quatrocentos e sessenta mil, vinte e sete reais e vinte e um centavos), representado pela CDA n. 2018784026.

Devidamente citado, o Executado apresentou a Exceção de Pré-executividade, alegando a ocorrência da decadência, já que o Auto de Infração foi lavrado em 10/02/2012 e o crédito foi constituído somente em 11/12/2017, quando já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso.

A Magistrada singular rejeitou a Objeção de Pré-executividade e determinou a realização de penhora
oline
, nas contas bancárias do Executado. Veja-se:

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

Enquadrando-se o credor no rol do artigo 3o da Lei no 7.603/01 com alteração da Lei no 11.077/20 e, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC c/c artigo 11, I, da Lei no 6830/80
,
defiro o pedido para a realização da penhora
on line
, nas contas bancárias do devedor FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 173.961.901-34, com utilização do Sistema
SisbaJud
, até o valor do débito no importe de R$ 460.027,21 (Num. 41623430 - Pág. 1).
A pesquisa Sisbajud deverá ser realizada todos os dias, pelo período de trinta dias, conhecida como “Teimosinha”.
(Sic).

A decisão foi cumprida, culminando com o bloqueio da quantia de R$ 11.464,62 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Inconformado com a decisão, Francisco Almeida de Oliveira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre salientar que, em pesquisa no
site
do PJe de Primeiro Grau, constatei que o Juízo singular determinou o desbloqueio do valor de R$ 11.464,62 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), porque advindos do recebimento dos proventos de aposentadoria e de conta poupança.

A parte dispositiva da referida decisão ficou assim grafada:

Assim, em razão do disposto no artigo 833, IV, do CPC, determino o
desbloqueio da quantia total de R$ 11.464,22
, por se tratar de valores advindos de benefício previdenciário e de conta poupança. (Sic).

Nessa quadra, é certo que houve a perda superveniente do interesse recursal, quanto ao desbloqueio de valores. Logo, a análise recursal fica restrita a ocorrência, ou não, da prescrição/decadência da constituição do crédito executado.

Analisando os autos, verifico que o crédito executado – multa ambiental – tem natureza não tributária, o que implica reconhecer a inaplicabilidade das normas do Código Tributário Nacional.

Nesse diapasão, é certo que, no caso em tela, deve-se aplicar, quanto à prescrição/decadência, o disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DECADÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.

O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022). (Destaquei).

Da análise da CDA que instruiu o Executivo Fiscal, verifico que o Recorrente foi inscrito em dívida ativa após decisão, proferida em processo administrativo, em virtude da multa aplicada pela SEMA/MT.

Dessa forma, em vista de o Recorrente defender a ocorrência da prescrição/decadência, é certo que a juntada do processo administrativo era imprescindível para análise do caso, uma vez que, no curso do referido procedimento, poder ter ocorrido alguma causa de interrupção daquele prazo.

Não havendo a juntada do mencionado processo administrativo pelo Agravante, é manifesta a impossibilidade de verificação, ou não, da prescrição/decadência.

Sendo assim, tenho que agiu com acerto a Magistrada
a quo
ao rejeitar a Objeção de Pré-executividade, visto que tal incidente constitui verdadeira defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, desde que não exigisse dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n. 104 –, firmou a seguinte tese:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A Súmula n. 393, do STJ, também é no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nessa esteira, em vista da necessidade de análise do processo administrativo – que não foi juntado no processo -, tenho que o Recurso não comporta provimento.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado desta Câmara Julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022)

2. Para a análise da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é imprescindível a juntada do processo administrativo para que se possa verificar as respectivas datas dos atos que resultaram na aplicação da multa ambiental.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003866-08.2017.8.11.0006, Relator Dr. Édson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, publicado no DJE 25/08/2023). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Almeida de Oliveira, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023